Tribunal: TJSP
Processo: 0010084-22.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidora pública – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidora pública – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.